Tribunal: TCU
Processo: 024.309/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Clarice Ciardullo Girafa, ex-Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 10882/2018TCU2a Câmara, o qual, em suma, considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, recusando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Clarice Ciardullo Girafa, ex-Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 10882/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual, em suma, considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, recusando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.